Tribunal: TJSP
Processo: 1002223-28.2025.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mario Gaiara Neto
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito. Energia elétrica. Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI). Sentença de procedência. Insurgência da concessionária. Impugnação à gratuidade de justiça afastada. Presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não elidida por prova idônea. Controvérsia acerca da validade de cobrança fundada em TOI. Documento unilateral que não

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito. Energia elétrica. Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI). Sentença de procedência. Insurgência da concessionária. Impugnação à gratuidade de justiça afastada. Presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não elidida por prova idônea. Controvérsia acerca da validade de cobrança fundada em TOI. Documento unilateral que não possui presunção de veracidade. Necessidade de prova técnica imparcial para comprovação da fraude. Ausência de perícia independente. Ônus da prova que incumbia à concessionária. Regularização ou substituição do medidor que inviabiliza a realização de perícia posterior. Impossibilidade de comprovação da irregularidade. Alegação de degrau de consumo que constitui mero indício, insuficiente para embasar cobrança por estimativa. Débito inexigível. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal. Recurso desprovido.